Tribunal: CARF
Processo: 10530.721613/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721613/2011-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.637 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de julho de 2023
Embargante
UNIDADE PREPARADORA DA RFB
Interessado
MK BR S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
EMBARGOS INOMINADOS. DECISÃO JUDICIAL IRRECORRÍVEL.
NULIDADE DO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
Embargos inominados interpostos para dar cumprimento à decisão judicial
definitiva que anulou o despacho de admissibilidade do recurso especial que
ensejou a prolação do acórdão 9101-002.793. Anulado o despacho de
admissibilidade, há de se acolher os embargos para reformar o acórdão
anteriormente proferido de modo a restabelecer a decisão proferida pela Turma
Ordinária no acórdão 1301-001.329, favorável à Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para anular o Acórdão no 9101-002.793 e
manter integralmente o decidido no Acórdão no 1301-001.329.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de embargos inominados (fls. 7.020 e 7.021) apresentados pela Unidade
Preparadora da Receita Federal do Brasil (RFB) noticiando decisão judicial transitada em
julgado que anulou o despacho de admissibilidade dos recursos especiais manejados pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), bem como todos os atos posteriores ao de
admissão do recurso especial.
A manifestação da unidade da RFB foi admitida pelo despacho de fls. 7.196 e
7.197, conforme seguinte excerto do documento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721613/2011-19
Fl. 7199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721613/2011-19

Compulsando-se os autos, verifica-se às fls. 7.145 a 7.193 OFÍCIO SEI No
307393/2022/ME, de 09/12/2022, noticiando o trânsito em julgado do referido
mandado de segurança, cabendo ao CARF adotar as providências determinadas
em juízo, conforme seguinte excerto do ofício (com destaques acrescidos):
Providencie-se a anulação da admissão dos recursos especiais e
demais atos posteriores no âmbito do CARF relativos aos processos
administrativos
fiscais
10530.721612/2011-66
(IRPJ),
10530.721613/2011-19 (IPI) e 10530.721637/2011-60 (PIS/COFINS),
conforme decisão transitada em julgado no âmbito do Tribunal regional
Federal da Primeira Região (acórdão que deu provimento à apelação do
contribuinte (anexo).
Considerando-se que o presente processo alcançou decisão definitiva no âmbito
administrativo em 07/12/2017 (fls. 7.001) e tendo em vista a relevância dos
informações prestadas pela unidade de origem da Receita Federal do Brasil,
dando conta de decisão judicial que determina ao CARF a realização de
providências relativas ao feito, há de se receber a manifestação de fls. 7.139 a
7.142 como embargos inominados, nos termo do previsto no art. 66 do Anexo II
do RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido
o conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á
ciência ao requerente.
Em vista do exposto, considerando-se que o provimento judicial transitou em
julgado no dia 24/08/2022 (certidão anexa, fl. 7.193) e que o provimento
jurisdicional há de ser contemplado por esta CARF, é necessário ser proferido
novo acórdão pela 1a turma da CSRF a fim de que o Colegiado acate o que
decidido pelo poder judiciário, ACOLHO a manifestação de fls. 7.139 a 7.142
como embargos inominados e determino a realização de novo julgamento do
presente processo.
O processo havia sido apreciado por este Colegiado, resultando no acórdão de
recurso especial no 9101-002.793, de 09/05/2017, que deu provimento ao apelo Fazendário e
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
LIVRE INICIATIVA. LIBERDADE NEGOCIAL. ORDEM ECONÔMICA E
FINANCEIRA INTEGRADA COM OS VALORES DA LEI MAIOR.
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. ESTADO FISCAL.
A Lei Maior, ao discorrer sobre os princípios gerais da atividade econômica,
dispõe no art. 170, parágrafo único, que é assegurado a todos o livre exercício
de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei e estabelece no art. 1o, dentre os
Fl. 7200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721613/2011-19

princípios fundamentais, o da livre iniciativa. São valores que devem ser
balizados considerando-se a necessidade de o Estado arrecadar tributos para
exercer sua função primordial. Não há que se falar em Estado Democrático de
Direito sem que exista o Estado Fiscal.
SISTEMA
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTAÇÃO
DIFERENCIADA
PARA
PESSOAS JURÍDICAS. PREMISSAS.
A legislação tributária autoriza a existência de regimes de tributação
diferenciados, para que a pessoa jurídica possa eleger a opção mais adequada às
suas necessidades, precisamente porque a empresa tem um efeito multiplicador,
fomenta o desenvolvimento, gera empregos, exerce papel social relevante e, por
consequência, num ciclo virtuoso, aufere mais rendimentos e proporciona ao
Estado uma maior arrecadação de tributos.
Nesse contexto, atitudes no sentido de se utilizar permissivo previsto na
legislação para desvirtuar o instituto da pessoa jurídica no sentido de se
construir despesas artificiais, ou realizar segregação artificiosa de empresas
visando buscar enquadramento em regimes de tributação com base tributária
menor, são condenáveis porque afrontam o sistema jurídico e ferem as
premissas que deram origem à existência dos regimes de tributação
diferenciados.
CONSTRUÇÕES ARTIFICIAIS. BUSCA DESVIRTUADA DE REGIME DE
TRIBUTAÇÃO MAIS FAVORÁVEL.
Uma coisa é uma organização societária, entre empresas do mesmo grupo, optar
por constituir uma empresa (ou mais) para importação de insumos e fabricação
de produtos, e vender tais produtos para uma outra empresa (ou mais), para
revender os produtos para o mercado. Optou por segregar, em empresas
diversas, o ciclo da produção e venda dos produtos. A essência da liberdade
negocial, sob a perspectiva dos fundamentos da Lei Maior, resta atendida.
Situação completamente diferente é essa mesma organização societária, que
poderia funcionar como apenas uma empresa, aproveitar-se da segregação do
ciclo de produção e venda e criar várias empresas para se valer de regimes de
tributação diferenciados visando especificamente redução da carga tributária. É
artificial construção no qual se concentram os dispêndios do grupo econômico
em uma empresa criada sob o regime de tributação do lucro real a ponto de
tornar a apuração deficitária, e se direcionam receitas em empresas com regime
de tributação do lucro presumido, com base de cálculo sobre o faturamento
reduzida. Pessoas jurídicas devem fabricar produtos, e não despesas artificiais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial, vencidos os conselheiros
Luís Flávio Neto, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado) e Gerson
Macedo Guerra, que não conheceram. No mérito, acordam, por voto de
qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto,
Cristiane Silva Costa, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado) e
Gerson Macedo Guerra, que lhe negaram provimento. Solicitaram apresentar
declaração de voto os conselheiros Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa,
Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo e José Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado).
Cientificada do teor da referida decisão, a Contribuinte manejou embargos
declaratórios que foram rejeitados, conforme despacho de fls. 6.994 a 6.997.
Fl. 7201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721613/2011-19

Irresignada com a decisão final que lhe foi desfavorável no âmbito administrativo,
a Interessa socorreu-se do poder judiciário, obtendo a decisão favorável objeto dos presentes
embargos.
Diante da existência de decisão anterior proferida que decidiu pela procedência do
recurso especial interposto pela PGFN e ciente do provimento jurisdicional que declarou nulos o
despacho de admissibilidade do recurso especial e os atos a ele posteriores, cabe a este
Colegiado rever a decisão anteriormente promulgada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.

1
MATÉRIA EMBARGADA

A questão trazida ao Colegiado através da manifestação da Unidade Preparadora
da RFB não demanda muita discussão.
Trata-se de dar cumprimento a decisão proferida no âmbito do Mandado de
Segurança no 1000310-76.2018.4.01.3400, que transitou em julgado 24/08/2022, com decisão
desfavorável à Fazenda Nacional, por acórdão assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1000310-76.2018.4.01.3400APELANTE: MK
ELETRODOMÉSTICOS
MONDIAL
S.A.Advogados
da
APELANTE:
SILVESTRE CHRUSCINSKI JUNIOR - OAB/PR 20.228; REGIANE
BINHARA ESTURILIO WOICIECHOVSKI – OAB/PR 27.100APELADA:
FAZENDA NACIONALEMENTAPROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CARF.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
NULIDADE.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O
PARADIGMA.1. A análise judicial da devida adequação com relação à
admissibilidade recursal administrativa não se caracteriza em intervenção no
denominado “mérito administrativo”, situação cuja vedação está pacificada em
nossos tribunais, pois, o que se pretende é esclarecer e estabelecer um padrão de
valoração de conduta na análise dos elementos objetivos de admissibilidade do
recurso especial administrativo para que então se possa adentrar no “mérito
administrativo” propriamente dito de maneira firme e estreme de dúvidas com
relação à legalidade e a adequação do lançamento tributário que, por sua vez,
será feito pelo órgão revisor do ente tributante, uma vez superada a sua
admissibilidade.2. A tratar-se de matéria tributária, por força da vinculação ex
lege que decorre do conteúdo normativo do Art. 3o do CTN e cuja concretização
da hipótese de incidência faz nascer relação obrigacional com sujeitos ativos e
passivos expressamente determinados, a boa compreensão das expressões
“similitude”, “identidade” e “paradigma” é questão que se impõe para que a
interpretação judicial não seja contaminada por utilização das significações e
dos significados em operação contrária aos postulados da semiótica que, por sua
Fl. 7202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721613/2011-19

vez, se apresenta de forma ainda mais contundente nas questões afeitas ao
Direito Público.3. Desta maneira, os principais objetos de interpretação, in casu,
são as normas contidas no Art. 37, § 2o, inciso II do Decreto no 70.235/72 c/c o
Art. 67 e seus §§ 1o, 5o, 6o e 8o do RICARF, que compõem o microssistema e a
ambiência jurídica adequados para a análise e o deslinde recursal do caso
concreto.4. A tomar em consideração o microssistema de admissibilidade
recursal, observa-se que a maioria dos arestos judiciais que tratam
especificamente sobre a matéria, fundamentam suas decisões na presença ou na
ausência de “similitude” entre os entendimentos divergentes, tomando-se por
algo semelhante ou similar, ou seja, que guarde relação bastante próxima entre
duas coisas distintas, quase sempre da mesma espécie ou qualidade. No caso,
dois entendimentos divergentes exarados por órgãos colegiados diversos. Ao
observar a utilização do termo “paradigma de mesma identidade” verifica-se
existir inadequação a inviabilizar a correta interpretação, vez que a identidade
também não encontra o nível de especificidade que se quer alcançar para fins de
admissibilidade do recurso especial administrativo.5. Não basta que os
paradigmas que denotem a divergência sejam similares, vez que o
microssistema que rege a admissibilidade dos recursos especiais fazendários
exige configuração da divergência qualificada pela existência de identidade e tal
proposição é evidenciada pela insistência na utilização de até dois arestos de
divergência e na obrigatoriedade de que seja feita a demonstração analítica de
que as divergências possuam a identidade com a(s) matéria(s) objeto do recurso
administrativo.6. Demais, para que se consagre a identidade nas hipóteses, faz-
se necessário que as matérias divergentes sejam cotejadas em suas
especificidades e não de forma genérica, visto que a identidade - entendida
como uma ideia de situação - reside naquelas. Outrossim, a identidade não há de
recair somente com relação aos fatos dados por ilícitos bem como, pela matéria
objeto da divergência, tudo sob o prisma da situação em que se dá a
divergência.7. A definição do conceito de divergência e identidade de
paradigmas para fins de admissibilidade recursal, faz-se ainda mais necessária,
na medida em que, com score empatado, o voto de qualidade é contabilizado em
favor da Fazenda Pública e dessa feita, maior ainda é a preocupação com
relação à sua correta adequação, a evitar que o manejo do recurso especial
administrativo seja utilizado única e exclusivamente para a reversão de
resultado positivo mantido em favor do contribuinte nas esferas recursais
anteriores, por mero inconformismo da Administração Pública.8. No caso em
apreço não houve observância às prescrições normativas que foram aqui
transcritas e, como asseverado, formam o microssistema de análise em sua
concretização. Vejam-se: 1o) A questão de fundo que deveria servir de objeto
para a adequação paradigmática trata da ilegitimidade passiva por erro na
identificação do contribuinte, na medida em que figurou no lançamento empresa
cujos atos tidos por ilícitos não encontraram relação causal hábil e, por
conseguinte, o colegiado de revisão julgou procedente o recurso ordinário que
originou a interposição do recurso especial ora em análise. Cumpre aqui
destacar a incompatibilidade lógica entre a tese defendida pela Fazenda
Nacional vez que, por força da alegação de existência de uma sociedade de fato,
não haveria de se falar em responsabilidade das demais pessoas jurídicas; 2o) Os
entendimentos de que serviram de modelo/paradigma não guardam relação
direta com os fundamentos da decisão exarada pelo colegiado ordinário, vez que
tratam de alguns pontos de contato no que diz respeito a determinados atos
praticados, mas que não desbordam na questão do erro de identificação do
contribuinte, em todas as suas peculiaridades, a forma a necessária identidade
dos paradigmas. 3o) Como já acima referido, a mera semelhança na divergência
Fl. 7203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721613/2011-19

não é bastante e suficiente para que se tenha a perfeita observância aos
requisitos de admissibilidade, não bastando apenas a descrição de hipóteses
fáticas a demonstrar que existem divergências de interpretação com relação ao
erro de identificação do contribuinte e a correlação de fatos que pudessem levar
a entendimento diverso entre os colegiados do órgão administrativo.9. A
interpretação sistemática das normas que foram aqui destacadas se presta
exatamente para que não haja ambiguidade no momento de recolha dos arestos
paradigmáticos, pois, nesse sentido e, por ser tratar de revisão do lançamento
tributário em última instância administrativa a atrair a incidência da norma
prevista no Art. 156, IX do Código Tributário Nacional (extinção do crédito
tributário por decisão administrativa irreformável), tem-se a obrigatoriedade da
minudente e analítica interpretação dos paradigmas indicados – identidade.10.
A correlação de circunstâncias que tem o objeto do recurso especial
administrativo difere diametralmente do conjunto das circunstâncias que tem
relação com o objeto do recurso ordinário e daí advém a necessidade de
observância integral e inarredável dos requisitos de admissibilidade daquele.11.
O recurso especial administrativo não tem por objetivo o inconformismo da
parte sucumbida com o resultado da demanda e tampouco se presta para
revolver toda a matéria trazida aos autos. Trata-se de recurso com fundamentos
próprios e específicos, cuja finalidade é, em última instância, a uniformidade de
entendimentos com relação aos lançamentos tributários e, dessa feita, ainda que
se preste como instrumento de revisão levada a efeito pela própria autoridade
fiscal, a fiel observância de seus regramentos é imperiosa medida que se impõe,
sendo este o seu contexto.12. Registre-se, ainda, o dúplice caráter do recurso
especial junto ao CSRF, pois, se para a Administração Pública Fazendária o
objetivo de sua interposição repousa na necessidade de uniformização de
entendimentos, para o sujeito passivo da obrigação tributária o objetivo é,
fundamentalmente, o inconformismo com a decisão recursal originária, o que se
evidencia do quanto se depreende da norma contida no § 5o do Art. 67 do
RICARF, ao exigir o “prequestionamento” da matéria.13. Decerto que a dúplice
natureza do recurso especial em comento (necessidade de unificação vs
inconformismo) corrobora ainda mais com entendimento de que a análise dos
paradigmas se dê de forma objetiva a demonstrar, de forma inequívoca e sem
ambiguidades, a identidade entre estes e a matéria objeto do recurso.14.
Apelação provida.
Merece relevo, ainda, passagem do voto condutor do acórdão judicial que anula
os atos praticados no âmbito deste PAF:
Ante o exposto, dou provimento à apelação para reconhecer e declarar a
nulidade na admissão dos Recursos Especiais interpostos pela PGFN perante o
CARF nos autos dos processos administrativos no 10530.721612/2011-66
(IRPJ), 10530.721613/2011-19 (IPI) e 10530.721637/2011-60(PIS/COFINS),
bem como a nulidade de todos os demais atos ulteriores e deles decorrentes, vez
que inexiste, no caso, a identidade obrigatória entre os modelos/paradigmas e a
decisão recorrida.

Temos, portanto, que o despacho (fls. 6.826 a 6.885) que admitiu o recurso
especial Fazendário é nulo, por decisão judicial irrecorrível.
Considerou o Juízo competente que inexiste identidade, obrigatória, entre os
paradigmas e a decisão recorrida. De acordo com a decisão, portanto, a nulidade apontada
macula indelevelmente o recurso especial interposto pela PGFN, já que não seria possível
superar o vício apontado pela autoridade judicial sem a modificação dos paradigmas
Fl. 7204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.721613/2011-19

apresentados no recurso especial, o que equivaleria, concretamente, à apresentação de novo
apelo.
A questão que poderia remanescer diz respeito à possibilidade de abertura de novo
prazo para apresentação de recurso especial pelas partes, com nova oportunidade de
contrarrazões, caso admitido o apelo eventualmente interposto. Penso, contudo, que não há
fundamento jurídico para abertura de novo prazo recursal, dado que a nulidade declarada
alcançou os atos praticados do despacho de admissibilidade do recurso especial em diante.
O recurso especial anteriormente apresentado, portanto, não foi atingido pela
decisão judicial, resultando como ato jurídico perfeito e definitivamente constituído, no tempo e
prazo regimentalmente conferidos, não se verificando hipótese para justificar o seu
desfazimento.
Como não há fundamento jurídico para interposição de novo recurso especial e
considerando-se que o apelo já interposto foi tachado, por decisão judicial irrecorrível, inepto em
razão de suposta inexistência de similitude entre os julgados cotejados, não se vislumbra outra
medida a ser tomada que não seja o reconhecimento da nulidade do acórdão anteriormente
proferido por este Colegiado.
Diante de todo o exposto, não resta outra alternativa a este Colegiado a não ser
admitir os embargos inominados, conferindo-lhes efeitos infringentes, para considerar nula a
decisão anteriormente proferida, dado que o despacho decisório que conferia suporte regimental
para apreciação do recurso especial por esta CSRF foi anulado por decisão judicial irrecorrível.

2
CONCLUSÃO

Por estes motivos, voto por acolher acolher os embargos inominados, com efeitos
infringentes, para anular o Acórdão no 9101-002.793 e manter integralmente o decidido no
Acórdão no 1301-001.329.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 7205
DF CARF MF
Original